Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-07.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800793-07.2021.8.14.0097

APELANTE: PAULO LORRAN DE CASTRO MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Paulo Lorran de Castro Martins, em irresignação diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pela conduta descrita no artigo 147, do Código Penal, contra a vítima D. D. de C. M. (Num. 10994000 - Pág. 1 a 7).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 10994016 - Pág. 1 a 5): “Seja decretada a ABSOLVIÇÃO do Apelante, em razão da atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP) ou, subsidiariamente, pela insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP)”.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 10994019 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 11275120 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante a juíza
a quo
, firme e coerente ao prestado na fase policial, relatou as ameaças de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou.

Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime ocorrido no âmbito doméstico/familiar, marcado pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais.

Além disso, sua versão foi ratificada pelo testemunho de Denis Brito da Silva, o qual, apesar de não ter presenciado o delito, descreveu o temor experimentado por ela: que a levou à desistência de continuar trabalhando no local em que tudo se deu.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pela magistrada sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração imputada ao apelante pelo
dominus litis
.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 147 DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. De fato, o ora agravante sequer transcreveu trechos dos acórdãos paradigmas e procedeu à comparação destes com o acórdão recorrido. Ora, essa ausência de cotejo entre os julgados impede a constatação da divergência, procedimento necessário para o conhecimento do apelo.

II - No caso, o eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões pelas quais concluiu que as provas, produzidas em sede de contraditório judicial, especialmente a prova oral, comprovaram seguramente a perfeita configuração de todas as elementares exigidas pelo tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, tendo ainda asseverado que a promessa de prática de mal injusto e grave proferida pelo agente foi capaz de infundir temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência e solicitou medidas protetivas contra o ora agravante, fundamentos aptos a embasar o édito condenatório prolatado em desfavor do insurgente e que não podem ser revistos na presente instância.

III - Com efeito, sobre o tema, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.169.799/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023.)

Assim, não é possível acolher as teses recursais.

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 09/11/2023